Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-44.2000.8.11.0007
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ESPÓLIO DE SANTA FIGUEIRA BENÍCIO, REPRESENTADA POR SUA INVENTARIANTE CINIRA FIGUEIRA BENÍCIO DOS SANTOS
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ESPÓLIO DE SANTA FIGUEIRA BENÍCIO, REPRESENTADA POR SUA INVENTARIANTE CINIRA FIGUEIRA BENÍCIO DOS SANTOS

Número do Protocolo: 50100/2017
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA – DOENÇA DE CHAGAS – ERRO DE DIAGNÓSTICO – DIVERGÊNCIA ENTRE OS EXAMES REALIZADOS - NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRA-PROVA NÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO EM PRIMEIRO MOMENTO – AUSÊNCIA DE CAUTELA E PRECAUÇÃO PELO MÉDICO - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO SEM A CERTEZA DO DIAGNÓSTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.
2. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.
3. Quanto ao suposto erro de diagnóstico, não restou demonstrada a sua existência, uma vez que forma realizados vários exames, em ocasiões e por métodos diferentes, não havendo como se precisar o diagnóstico ou não do mal de Chagas nesse momento em decorrência do falecimento da parte autora no decorrer do processo e antes da realização da perícia médica.
4. Ocorre que a conduta negligente do Município restou demonstrada, uma vez que esse deixou de cumprir com o dever de cautela, ao prescrever medicação para o tratamento da doença sem antes solicitar a repetição dos exames com nova amostra, ocasionando angústia por ser diagnosticado com a referida doença e dúvidas na parte autora em decorrência de um exame divergente posterior.
5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser rejeitado.
6. Remessa necessária não conhecida. Recursos conhecidos e desprovidos.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ESPÓLIO DE SANTA FIGUEIRA BENÍCIO, REPRESENTADA POR SUA INVENTARIANTE CINIRA FIGUEIRA BENÍCIO DOS SANTOS
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ESPÓLIO DE SANTA FIGUEIRA BENÍCIO, REPRESENTADA POR SUA INVENTARIANTE CINIRA FIGUEIRA BENÍCIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE SANTA FIGUEIRA BENÍCIO e pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, M.M. Janaína Rebucci Dezanetti, na “Ação Ordinária de Indenização por Dano Moral por Ato Ilícito” de no 2073-44.2000.811.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o município requerido a pagar ao espólio da autora, a quantia de R$ 650,02 (seiscentos e cinquenta reais e dois centavos), conforme comprovante de fls. 28, pelo dano material sofrido, com correção monetária a partir do evento danoso (16.09.1998, fl. 21), conforme Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (30.04.1998, fl. 20), conforme Súmula 54 do STJ, bem como, a título de indenização por danos morais, a quantia de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária a partir da prolação da sentença, com base na Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação.
Como causa de pedir recursal, o 1o apelante ESPÓLIO DE SANTA FIGUEIRA BENÍCIO requer a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por entender que esse não pune ou imputa qualquer sanção que possa desestimular o apelado em novas condutas, devendo aquele ser arbitrado em quantia mais justa e razoável face à gravidade da lesão ao direito, em consonância aos valores praticados pelos tribunais superiores.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para majoração da indenização fixada a título de danos morais para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Por sua vez, o 2o apelante MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA preliminarmente arguiu a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o responsável pelo exame era o Estado de Mato Grosso através do Hemocentro.
Ainda, suscitou preliminarmente a ocorrência de julgamento ultra petita, pois houve julgamento com base em causa de pedir diversa, eis que a inicial se discutia o dano moral em razão do agravamento da doença em razão de ter sido ministrado medicamento com base em diagnóstico errado, enquanto a sentença foi proferida com fundamentos no transtorno ou abalo psicológico, que em nenhum momento foi arguido pela autora.
No mérito, afirma que não restou evidenciado a obrigação de indenizar no caso, pois foi realizado o exame de mal de chagas pelo método Elisa, um dos mais precisos atualmente, constatando-se que a autora era portadora do mal de chagas.
Alega que não restou comprovado nos autos que a apelada não era portadora do “mal de chagas”, tampouco restou provado o suposto dano, qual seja, o agravamento em seu estado de saúde, inexistindo provas de que a apelante tinha perfeitas condições de saúde antes do primeiro diagnóstico.
Defende que os métodos realizados pelos laboratórios de São Paulo e Biotec não foram realizados pelo método Elisa, e sim de sorologia para Chagas, restando demonstrado na audiência de que é possível dar resultado “falso negativo”.
Aduz também que não há prova nos autos de que a apelada tenha se submetido ao tratamento prescrito para o “mal de chagas” ou que o medicamente causou osteoporose e hipertensão, inexistindo responsabilidade de indenizar pela Fazenda Pública.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.
O Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 292/296. A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo, deixando de apresentar contrarrazões, conforme certificado à fl. 301.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 311 -.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Em sede preliminar, o Município de Alta Floresta aduz a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, ao fundamento de que o responsável pela realização do exame no Hemocentro era o Estado de Mato Grosso.
Ao apresentar a contestação, a Fazenda Pública Municipal apresentou o convênio realizado com o HEMOMAT (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde – fls. 47/51 -.
Como se vê do referido convênio, em primeiro momento, não há obrigação da Secretaria Municipal de Saúde quanto à realização da triagem de doença dos doadores:

“5- Enviar ao HEMOMAT os soros dos doares da UNIDADE, devidamente armazenados e identificados, para que o laboratório de referência efetue a triagem sorológica das doenças transmitidas pelo sangue;”

De outro lado, na prática, tem-se que ambos os exames de sangue realizados – fls. 20 e 23 -, foram emitidos pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta/Secretaria Municipal de Saúde, inexistindo qualquer menção que remeta ao HEMOMAT.
Ora, percebe-se que o Município de Alta Floresta, ao emitir o resultado de exames do doador, atribuiu, para si, a responsabilidade para responder por eventuais erros, uma vez que não há qualquer indicativo nos exames que esse foi processado pelo HEMOMAT.
Não bastasse isso, há ainda a discussão quanto à medicação, que foi prescrita por médico do Hospital Municipal de Alta Floresta – fl. 21 -, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Assim, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DO JULGAMENTO ULTRA PETITA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
O apelante Município de Alta Floresta suscitou também a ocorrência de julgamento ultra petita, por suspostamente ter julgado procedente o pleito inicial, ultrapassando a causa de pedir da parte autora, pois a inicial discutiria apenas o dano moral em razão do erro médico com base em diagnóstico errado, inexistindo qualquer menção na inicial ao transtorno ou abalo psicológico.
Entretanto, a questão adentra nos fundamentos da indenização por dano moral, razão pela qual se confunde com o próprio mérito e, portanto, com ele deve ser analisado.
Dito isso, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE SANTA FIGUEIRA BENÍCIO e pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, M.M. Janaína Rebucci Dezanetti, na “Ação Ordinária de Indenização por Dano Moral por Ato Ilícito” de no 2073-44.2000.811.0007, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o município requerido a pagar ao espólio da autora, a quantia de R$ 650,02 (seiscentos e cinquenta reais e dois centavos), conforme comprovante de fls. 28, pelo dano material sofrido, com correção monetária a partir do evento danoso (16.09.1998, fl. 21), conforme Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (30.04.1998, fl. 20), conforme Súmula 54 do STJ, bem como, a título de indenização por danos morais, a quantia de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária a partir da prolação da sentença, com base na Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.
De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, pois o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3o, III, do CPC.
Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
No entanto, o § 3o, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de (R$ 25.650,02), o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Alta Floresta conforme o art. 496, §3o, III, do CPC.
Neste sentido:
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. - Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária.
(...)
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos que, inicialmente, SANTA FIGUEIRA BENÍCIO ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, objetivando a condenação em danos morais e materiais em decorrência de suposto erro de diagnóstico pelo requerido por duas vezes, ao indicar que a autora é portadora da doença denominada Mal de Chagas.
Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“De início, insta consignar que a responsabilidade civil estatal está prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que acolheu a teoria objetiva fundada no risco administrativo, segundo a qual, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo-lhes, contudo, assegurado o direito de regresso caso o agente tenha agido com dolo ou culpa, senão vejamos:
Art. 37.” A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Com efeito, a responsabilidade civil fulcrada no artigo 37, § 6o da Carta Magna (responsabilidade objetiva), independe da perquirição da culpa ou dolo (teoria do risco administrativo), bastando a demonstração da ocorrência do dano, da ação do Poder Público e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta.
Sobre a responsabilidade civil do Estado ensina o saudoso Hely Lopes Meireles:
“O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da
Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros, ou por fenômenos da Natureza. Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 28a ed., 2003, p. 628).
Neste sentido segue a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - REDE CEMAT - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO. Nos termos do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público ou privadas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, não havendo lugar para denunciação à lide.” (Grifei) (TJ/MT- Primeira Câmara Cível, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 24701/2003 - CLASSE II - 15 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA. Número do Protocolo : 24701/2003, Data de Julgamento : 29-9-2003)
É certo que a responsabilidade objetiva poderá ser excluída pela ocorrência de caso fortuito e de força maior, ou ainda, por outras causas excludentes da responsabilidade, dentre elas, o exercício regular do direito.
Contudo, analisando minuciosamente os autos, verifico que estas situações não estão presentes, pois o requerido não logrou provar a ocorrência de alguma causa excludente da sua responsabilidade, vez que a existência de convênio entre o Estado e o Município (instalação do HEMOCENTRO público), e ainda, o alegado fato de que a referida Instituição não realiza diagnóstico, mas tão somente coleta de sangue, limitando-se a garantir a qualidade do sangue doado - alegações estas trazidas pelo demandado em sua contestação e alegações finais (fls. 41/43, 251/254) - por si sós, não são suficientes para elidir a sua responsabilidade.
Isso porque, indiferente da finalidade ou meio de instituição do referido Centro de coleta, o fato é que o demandado, por meio de seu preposto (o médico), considerou o resultado obtido para o diagnóstico da paciente (autora da presente ação), para prescrever-lhe a medicação respectiva, não havendo ainda nos autos, prova de que a alertaram (documento devidamente recebido), de que o resultado laboratorial era superficial, necessitando confirmação por outro laboratório.
Ainda, verifico que restou incontroverso nos autos, a ação do Município perpetrada pelo diagnóstico de Mal de Chagas e a consequente prescrição medicamentosa à autora (confissão no bojo da contestação e documentos carreados juntamente à esta, fls. 60/75, em especial, fl. 69).
Ação esta, que concluo ilícita diante dos documentos carreados aos autos, consubstanciados nos exames (fls. 22, 24/25) realizados em dois laboratórios diferentes, concluindo não ser a autora, portadora do Mal de Chagas, anteriormente diagnosticado pelo demandado em duas oportunidades (fls. 20 e 23). Sendo, portanto, evidente a falha do laboratório oferecido pelo demandado para diagnosticar a moléstia que acometeria a requerente. Sobretudo, porque compete ao Estado, o dever constitucional de prestar assistência à saúde do cidadão, e por conseguinte, proteger a vida e a dignidade humana, segundo o que se retira dos arts. 6o e 196, da Carta Magna.
Assim, verificado o ato ilícito do ente público, necessário se faz a verificação dos demais elementos autorizadores da responsabilidade, a ocorrência do dano e nexo de causalidade, os quais passo a analisar.
No ponto, insta destacar, que não foi possível, em decorrência, principalmente, da demora no trâmite da ação (protocolada em 06.10.2000), a realização de perícia na autora, que apesar de deferida, não alcançou a peticionária com vida, já que esta faleceu em 23.07.2007, conforme se infere da certidão de óbito acostada à fl. 139. Razão por que, para a verificação do dano e do nexo causal, valerá este Juízo das demais provas carreadas aos autos.
Pois bem, em análise do conjunto probatório, em especial, a oitiva das testemunhas, diga-se de passagem, suficientes à elucidação dos fatos, vê-se que restam patentes a ocorrência do evento danoso, verificado por meio da comprovação dos efeitos da ingestão do medicamento prescrito pelo preposto do requerido - recorrentes sintomas de mal estar experimentados pela autora - bem como o nexo de causalidade, este evidenciado pela piora na saúde da requerente, após a ingestão da referida prescrição.
Nesse contexto, além dos danos físicos sofridos, é inquestionável ainda, que o erro do resultado do exame realizado pelo demandado, por evidente, tenha trazido diversos danos psicológicos à autora, que acreditava ser portadora da Doença de Chagas, moléstia esta, que em muitos casos, é uma sentença de morte precoce.
Assim, os danos morais experimentados pela autora decorreram do próprio erro de diagnóstico de uma doença tão grave como é o Mal de Chagas, tratando-se de dano moral “in re ipsa”.
(...)
Neste diapasão, configurados os requisitos ensejadores da obrigação de indenizar pelo ente público, quais sejam, a demonstração da ocorrência do dano, da ação do Poder Público e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta, imperiosa é a procedência parcial dos pedidos iniciais.
No ponto, faz-se necessário tecer um breve comentário sobre o dano moral. Conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves, “é lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (GONCALVES, 2009, p. 359), e que, “dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. Trata-se de presunção absoluta” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003. Pág. 552).
Inserido na própria ofensa, acentuam Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho que, o dano moral “deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum” (DIREITO, Carlos Alberto Menezes e CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao Novo Código Civil. Rio de janeiro: Forense, 2004. Vol. XIII. Pág. 108). Grifo nosso.
Neste diapasão, configurado o dano moral sofrido pela requerente, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado a título de indenização pelo dano.
Nesta toada, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.
Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.
Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade, não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.
De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
No tocante aos danos materiais pleiteados, sabe-se que o seu ressarcimento visa a recompor o patrimônio do requerente, exatamente naquilo que perdeu ou deixou de auferir em razão do evento danoso, tratando-se, pois, de uma busca ao “status quo ante”.
Nesta toada, diante do conjunto probatório carreado aos autos, tenho por devido o ressarcimento dos danos materiais DEVIDAMENTE COMPROVADOS, atinentes às despesas com medicação para o restabelecimento da saúde da autora, no valor de R$ 650,02 (fl. 28).
Por outro lado, no que concerne ao pedido de pensão mensal à autora, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), tenho que com a sua morte, e ainda, com a inexistência de dependente constante dos autos, resta prejudicado tal pedido. Razão pela qual, entendo improcedente.”

Irresignados com a sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.
O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, que consiste no suposto erro de diagnóstico, ao ser constatado um “positivo” para Doença de Chagas, bem como o quantum indenizatório fixado.
Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.
Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.
Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:
“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.
Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.
Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
(...)
Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.” Grifos nosso

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.
E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que ocasionou erro de diagnóstico e a expedição indevida de receituário para tratamento da doença de Chagas.
Do escorço fático, percebe-se que a parte autora, ao tentar doar sangue – ficha cadastral de doador juntada à fl. 67 -, foi diagnosticada como “positivo”, em 30/04/1998, para a Doença de Chagas pelo método “Elisa” – fl. 20 -. Em decorrência disso, foi receitado por médico do Município de Alta Floresta o medicamento “Rochagan” – fl. 21 – para o tratamento da referida doença, sustentando a autora que tomou o medicamento até 06/04/1999, totalizando quase 1 (um) ano.
Alega que seu estado de saúde piorou, razão pela qual procuraram ajuda médica em São Paulo/SP, ocasião em que foi realizado novo diagnóstico para a doença de Chagas – fl. 22 -, em 04/04/1999, dessa vez, pelo método “Machado Guerreiro”, ocasião em que o resultado foi “não reagente”, ou seja, negativo.
Ato seguinte, foi realizado novo exame no Município de Alta Floresta, em 14/08/1999, novamente pelo teste de “Elisa”, ocasião em que apontou novamente o diagnóstico como “positivo” – fl. 23 -.
Em decorrência disso, a autora procurou outro laboratório em Alta Floresta, qual seja, o Biotec, para realizar novos exames, com a realização do método “Machado Guerreiro” – fl. 24 -, em 21/09/1999, e pelo método “Imunofluorescência de Chagas” – fl. 25 -, em 07/10/1999, resultando para ambos como “negativo”.
Ainda, percebe-se das provas juntadas em contestação, que após denúncias pela autora e por seus filhos, no ano de 200, que o HEMOMAT, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, ofereceu um terceiro exame a respeito da patologia – fl. 63 – pelo método de “Imunofluorescência Indireta”, com o qual a autora concordou.
A amostra de sangue foi enviada também para os laboratórios do Hospital Universitário Júlio Muller e também para o Hemocentro de Manaus, para que fossem realizados por laboratórios diferentes e os resultados confrontados, conforme ofício do HEMOMAT– fl. 70 -. de 19/02/2001.
No exame do HEMOMAT – fl. 73 -, consta a realização pelos métodos de “Imunoenzimático”, “Hemaglutinação” e “Imunofluorescência”, constando para todos como “soro reagente” e “positivo”.
Da mesma forma, o exame realizado pelo Hospital Julio Muller – fl. 74 – também foram realizadas duas contraprovas pela “Imunofluorescência Indireta” e “Aglutinação em Gel”, resultando ambas como “positivo”.
Em mesmo sentido, o exame do Hemocentro de Manaus/AM – fl. 75 -, foram realizados 3 (três) testes pelos métodos “Elisa”, “Imunofluorescência Indireta” e “Hemaglutinação”, constando para todos a conclusão de “soro reativo”, ou seja, positivo.
Ressalto, desde logo, que o mero fato de se tratar de fotocópia, como arguido na impugnação à contestação, não invalida os exames realizados, uma vez que não foi afastada a coleta e realização. Junto a isso, inexiste qualquer prova de que a coleta foi realizada de forma equivocada e desatendimento aos regramentos estabelecidos pelas normas de saúde.
Delineado esse cenário, percebe-se que foram realizados vários exames pelo Município de Alta Floresta e pelo próprio HEMOMAT, em três ocasiões diferentes, utilizando métodos diferentes, nos quais todos obtiveram o diagnóstico de “positivo” para a doença de Chagas.
Da mesma maneira que a parte autora arguiu o erro de diagnóstico pelo Município de Alta Floresta, em que pese tenham sido realizados 2 (dois) exames em laboratórios particulares, cujo diagnóstico foi “negativo” para a doença de Chagas, não há qualquer evidência de que esses exames realizados por laboratórios particulares encontram-se corretos.
Aliás, a testemunha Silvio José Cardoso, técnico de tomologia e gerente da vigilância ambiental do Município de Alta Floresta, informou, inclusive, que o método “Machado Guerreiro”, realizado pelos laboratórios privados, não é mais aceito atualmente, conforme audiência de instrução e julgamento realizada em 19/11/2015.
O fato é que, no decorrer do trâmite processual, a parte autora veio a óbito em 23/07/2007 – fl. 139 -, não ocorrendo a necessária perícia médica para efetiva comprovação do diagnóstico do mal de Chagas, oportunidade em que o juízo a quo se valeu das provas existentes para o julgamento do feito.
Nessa perspectiva, em decorrência da divergência nos exames realizados para o diagnóstico, não há como se concluir se a parte autora efetivamente era ou não portadora da doença de Chagas, haja vista que são inúmeros os métodos utilizados para diagnóstico, a depender do estágio em que se identificam sintomas ou a possibilidade da doença, não existindo provas da incorreção sobre os métodos utilizados pelos respectivos laboratórios.
Aliás, colaciono aqui o entendimento atual estabelecido quanto ao diagnóstico do Ministério da Saúde, estabelecida pela Portaria no 57/2018, que estabeleceu o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da doença de Chagas, in verbis:
“Apesar de não serem utilizados como primeira escolha, os exames sorológicos podem ser reagentes na fase aguda, ainda no primeiro mês de infecção, o que adiciona complexidade ao diagnóstico diferencial entre as fases aguda e crônica. A metodologia recomendada para confirmação de caso agudo pela pesquisa de imunoglobulina M (IgM) é a imunofluorescência indireta (IFI). Já para a pesquisa de imunoglobulina G (IgG) podem ser utilizados o ensaio deimunoabsorção enzimática (ELISA) e/ou a hemaglutinação indireta (HAI) e/ou a IFI, entre outras técnicas.
Vale ressaltar que a detecção de anticorpos anti-T. cruzi da classe IgM é uma técnica complexa, com resultados falso-positivos frente a várias doenças febris. A exclusão da presença de fator reumatoide responsável por falso-positivos (adsorção de fator reumatoide tipo IgM anti-IgG) não é realizada rotineiramente em laboratórios de análises clínicas. Isso limita a confirmação desse tipo de anticorpo antiparasito da classe IgM a unidades laboratoriais de referência nacional. Para realização do teste, o paciente deve obrigatoriamente apresentar alterações clínicas compatíveis com doença de Chagas aguda e história epidemiológica sugestiva, sendo mais adequado na fase aguda tardia, após pelo menos 30 dias de sintomas, quando repetidos exames de pesquisa direta forem negativos” (Grifei)

Como se vê, os exames realizados por requisição do Município de Alta Floresta e pelo próprio HEMOMAT em meados de 2000, ainda seguem as diretrizes atuais do Ministério da Saúde, não havendo prova de qualquer equívoco, não bastando apresentar exames que deram negativos.
Logo, não há como se condenar o ente público pelo suposto diagnóstico errôneo se não há certeza a respeito da conclusão.
Entretanto, como bem fundamentado pela sentença, indiferente da finalidade ou meio de instituição do centro de coleta de sangue, o médico considerou como suficiente o resultado obtido no primeiro diagnóstico, concluindo que a parte autora era portadora da doença de Chagas e prescrevendo medicação para o respectivo tratamento.
Como dito pela testemunha do Município, o sr. Silvio José Cardoso esclarece o procedimento a realizado:

“No caso de tratamento de chagas, o paciente quando encaminhado ao laboratório, pelo menos, quando, assim que eu tenho conhecimento, que passa pelo departamento que eu respondo, o paciente é colhido dois materiais para dois exames, para se ter prova e a contraprova disso, para que não haja nenhuma questão de erro, de exame Laboratorial. Agora, eu não sei se foi o caso que aconteceu, eu não sei se na época isso aconteceu”.

Com efeito, não é desconhecido por qualquer médico a possibilidade da ocorrência de um “falso-positivo”, devendo o profissional tomar as devidas cautelas, a fim de diagnosticar corretamente a doença, bem como a fim de evitar danos psicológicos desnecessários.
Ocorre que na espécie, foi imediatamente prescrito o medicamento “Roachagan” para o tratamento da doença, não tendo o Município o devido cuidado e precaução necessária, deixando de fazer o procedimento correto que seria a realização de novos exames para confirmação do diagnóstico ou mesmo a realização de um acompanhamento.
Embora não haja confirmação de que o paciente não era portador da doença de Chagas ou que o medicamento causou, de fatos, efeitos colaterais como osteoporose e hipertensão, como alegado pela parte autora, é notória a conduta ilícita do ente público, uma vez que a sra. Santa Figueira Benício foi diagnosticada, sem a devida certeza e cautela, como portadora de uma doença crônica e que pode causar graves problemas no coração.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e de outros tribunais pátrios em casos análogos, senão vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO DE DIAGNÓSTICO EVITÁVEL – LEISHMANIOSE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MORAIS - QUANTUM - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – RECURSOS IMPROVIDOS. O erro de diagnóstico é cometido quando o médico não identifica a doença do paciente, deixando de lhe prescrever o tratamento adequado. Porém, somente quando evitável (grosseiro), é que o erro de diagnóstico enseja a obrigação de indenizar. Danos morais configurados. A indenização pelo dano moral deve ser mantida em R$10.000,00 (dez mil reais), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa. Os honorários sucumbenciais devem ser mantidos em R$ 1.000,00 (mil reais), pois quando a Fazenda Pública for vencida é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.
(N.U 0002600-19.2011.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016)

No tocante ao dano moral, vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.
Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.
Nesse contexto, é evidente o sofrimento e que a autora suportou, uma vez que foi diagnosticada com a doença de Chagas, com a prescrição de medicamentos, sem a devida cautela e certeza adotada pelo Município, o que gerou mais dúvida e aflição ainda quando novo exame posterior apresentou resultado divergente, o que atinge a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.
Ademais, não há que se falar em julgamento ultra petita, como suscitou a Fazenda Pública Municipal, eis que a parte autora não debate apenas a redução da capacidade física, mas também pleiteia a indenização a título de danos morais como uma maneira “ de mitigar a dor espiritual e a angústia que o erro médico provocou”.
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.
Em razão disso, existindo apenas pedido de majoração do quantum indenizatório fixado, esses elementos apontam que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Ante o exposto, não conheço da remessa necessária. Em relação às apelações, conheço dos recursos e lhes nego provimento.
Deixo de estabelecer os honorários advocatícios neste momento, em observância ao art. 85, §11o, do CPC, eis que esses não foram arbitrados na prolatação da sentença, por entender o juízo a quo que esses deveriam ser fixados em liquidação de sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E, CONHECEU E DESPROVEU OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR